Tribunal: TJBA
Processo: 0059323-35.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0059323-35.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ANACLETO GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FLAVIO JOSE DOS SANTOS

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Apelação Cível
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
No presente caso,
o embargante alega que
a decisão
: a) não teria apreciado a tese da sub-rogação das obrigações tributárias, com base no artigo 130 do Código Tributário Nacional (CTN); b) teria equivocadamente aplicado o enunciado de súmula de nº 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma vez que a hipótese não seria de alteração da Certidão de Dívida Ativa (CDA), mas responsabilidade solidária pela posterior alienação do bem. Não se constata omissão. Diferentemente do quanto alegado pelo embargante, a decisão invectivada esclareceu que a alienação do imóvel por parte do embargado se deu antes do lançamento do imposto, razão pela qual não há que se falar em sub-rogação tributária ou responsabilização solidária. Assim, e conforme esclarecido, o caso é de aplicação do enunciado de nº 392 da súmula do STJ, uma vez que a alteração da Certidão da Dívida Ativa implicaria alteração do polo passivo da demanda, haja vista que no momento de incidência do fato gerador, o executado não mais possuía a titularidade do bem, não podendo, portanto, ser eleito como contribuinte. Negado acolhimento aos embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

0059323-35.2011.8.05.0001
, em que figura como embargante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.